Tribunal: TJMT
Processo: 0053381-89.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 0053381-89.2015.8.11.0041
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÃO EVIDENCIADAS – MERA TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇAO CONHECIDOS E REJEITADOS.
Ausente a alegada contradição, omissão ou obscuridade, resta com a nítida intenção de rediscutir a matéria objurgada, deve ser feita a rejeição dos embargos de declaração com tal finalidade.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração aviado contra decisão monocrática que reconheceu a ausência de direito em relação à URV a ser paga eventualmente a servidores do Estado de Mato Grosso, aduzindo contrariedade e obscuridade no voto proferido.
Registro que inexiste qualquer contradição ou obscuridade no voto objurgado, estando mais do que clara a decisão objurgada, anotando ser uma extensa decisão que abraça várias situações a envolver URV a diversas categorias de servidores do Estado de Mato Grosso.
Calha ainda o registro de que a matéria está, inclusive, sumulada pelas Turmas Recursais, de tão aprofundados os estudos sobre o tema, contendo na decisão questionada tudo o que se precisa saber sobre a matéria URV, em relação a servidores do Estado de Mato Grosso.
Ficou devidamente registrada na decisão que, em relação aos servidores do Estado de Mato Grosso, a eventual defasagem que houve à época foi devidamente recomposta, por leis que saíram especificamente a trazer a devida recomposição, SENDO MATEMÁTICA A CONCLUSÃO DE QUE, SE HOUVE A RECOMPOSIÇÃO ATRAVÉS DA LEI, A SUPRIR A DEFASAGEM DA URV, INEXISTE SE PRETENDER NOVA RECOMPOSIÇÃO ANOS DEPOIS, sob pena de “bis in idem”.
Se eventualmente houve alguma perda entre os meses de março de outubro de 1994, antes da edição da Lei, sem o pagamento na folha de pagamento, estas parcelas estariam invariavelmente prescritas, sem muito esforço.
E, no caso da eventual defasagem ao longo dos anos, tal ficou demonstrada de forma cabal, que houve a devida recomposição salarial, com a edição de lei específica a recompor a URV, como já mencionado no voto, e ainda posteriormente, houve nova recomposição salarial, a aplicar os índices do INPC.
Como anteriormente já mencionado, tal questão é matemática e de uma clareza solar, de onde, infelizmente, no passado, se criava uma expectativa indevida com demora no processo e em muitos casos com perícias totalmente desnecessárias, encarecendo o processo e atravancando a vida de todos os envolvidos, sem a menor necessidade.
Conclui-se que inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade alegada, deve ser rejeitado os embargos de declaração, por ser mera tentativa de rediscussão da matéria, na expectativa de reversão do assunto, o que não se faz possível.
ISTO POSTO, ante a total ausência da alegada omissão, contradição ou obscuridade, conheço dos embargos de declaração, porém, no mérito OS REJEITO, mantendo-se totalmente intocada a decisão objurgada.
Após o trânsito em julgado, baixe-se à origem, nos moldes anteriormente já delimitados.
Às providências.
P.R.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator